Tribunal: TJMT
Processo: 0044720-24.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA N.o 0044720-24.2015.8.11.0041 – COMARCA DA CAPITAL.
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADA: ISAURA NASCIMENTO GONÇALVES SANTOS
DECISÃO MONOCRÁTICA:
Trata-se de Agravo Interno oposto pelo Estado de Mato Grosso nos autos da Ação de Cobrança n. 0044720-24.2015.8.11.0041, em face da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado e, em reexame necessário, retificou, em parte, a sentença prolatada pelo juízo singular, para incidir sobre os valores a serem recebidos pela requerentes os descontos da contribuição previdenciária e de imposto de renda; a correção monetária e juros legais, devendo ser calculada pelo IPCA-E na fase pré-judicial e, após a citação, a taxa Selic e os honorários advocatícios a serem definidos na liquidação de sentença.
Em suas razões recursais, o Agravante sustenta que, na hipótese, houve prescrição, porque a ação foi ajuizada cinco anos após a data da reestruturação da carreira dos profissionais militares, conforme a Lei Complementar 231/2005.
Argumenta que, conforme o entendimento do STJ, a recomposição nos vencimentos decorre da reestruturação na carreira (subsídio), que constituiu o termo inicial da contagem do prazo prescricional.
Assevera que ultrapassado o prazo de 05 (cinco) anos entre a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras, está configurada a prescrição ao eventual direito de recomposição ou pagamento de diferenças da conversão da moeda de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor, nos ditames do Decreto-Lei 3365/41 e do entendimento do STF com efeito repetitivo.
Com base em tais considerações, pugna retratação da decisão impugnada, para declarar a prescrição de fundo de direito, tem em vista que ultrapassados cinco anos entre a data da reestruturação e a propositura da ação, ou, subsidiariamente, para que isso seja analisado em sede de liquidação de sentença, com o afastamento expresso da tese de prescrição de trato sucessivo.
A parte apelada apresentou suas contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.
Os autos vieram então conclusos para fins de juízo de retratação (art. 134-A, § 1o, RITJMT).
É a síntese.
Decido.
Após exame dos fundamentos vertidos no agravo, observa-se que assiste razão ao agravante, tornando-se imperioso, portanto, a retratação da decisão atacada.
Com efeito, registra-se que, a respeito da matéria ventilada neste recurso, havia uma posição firmada, no sentido de que a reestruturação da carreira dos servidores públicos não absorveria a defasagem advinda com a conversão da moeda – URV – e, haveria a prescrição apenas das parcelas anteriores aos 05 (cinco) anos de propositura da ação e tal defasagem seria apurada em fase de liquidação de sentença com a realização de perícia contábil.
Contudo, no presente caso, filio-me ao entendimento da Suprema Corte e na linha de recentes julgados do STJ para reconhecer que a reestruturação da carreira e a subsequente instituição de novo padrão remuneratório funciona como marco inicial para a contagem do prazo prescricional para a percepção de eventuais diferenças devidas.
Confira-se, a propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV – LEI 8.880/1994 – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – MARCO TEMPORAL DA PRESCRIÇÃO. 1. O entendimento desta Corte Superior, em conformidade com o STF, é de que a reestruturação remuneratória da carreira dos servidores é o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1850802/MT, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 19/05/2020, DJe 22/05/2020). (Grifou-se)
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO ESPECIAL – SERVIDOR PÚBLICO – REMUNERAÇÃO – LEI N. 8.880/1994 – CONVERSÃO PARA URV – PERDAS – PRESCRIÇÃO – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – LIMITE TEMPORAL – DIREITO LOCAL – EXAME – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 280/STF. 1. O STF, no julgamento do RE 561.836/RN, estabeleceu que a União, ao editar a Lei n. 8.880/1994, exerceu a competência insculpida no art. 22, VI, da CF/1988, de modo que não estão os estados-membros e municípios autorizados a legislar sobre o tema de maneira diversa. Definiu também que a Lei n. 8.880/1994 não tratou de reajuste salarial, mas apenas da conversão de cifras para novo padrão de valor monetário. Assim, se constatado equívoco no procedimento, deveria eventual defasagem ser apurada em liquidação. 2. No mesmo julgamento, a Corte Maior fixou que as diferenças salariais, caso existentes, não poderiam ser pagas indefinidamente, mas apenas até a instauração de nova realidade remuneratória decorrente de reestruturação da carreira. 3. Em coerência com essa orientação, uma vez estabelecida a reestruturação da carreira como marco para a cobrança de possíveis prejuízos, o decurso do prazo quinquenal daí contado atinge todo o direito reclamado. Precedentes. 4. O exame da afirmação de que a Lei Complementar estadual n. 836/1997 não reestruturou a carreira do magistério dependeria de interpretação do direito local. Incidência da Súmula 280/STF. 5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (REsp 1.804.211/SP, Relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 17/03/2020).
Por oportuno, veja-se, também, o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário, com repercussão geral reconhecida:
“[...]. 4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI no 2.323-MC/DF e na ADI no 2.321/DF. 5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei no 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte. (STF – Tribunal Pleno – RE 561.836-RN – Rel. Min. Luiz Fux – j. 26.09.2013 – publicação: 10.02.2014). (Grifou-se).
Nesse contexto, em novo exame da situação vertente, em razão dos julgados proferidos pelas Cortes Superiores, citados alhures, imperioso reconhecer a prescrição nos casos em que a edição de lei, que reestrutura a carreira do servidor público, com a instituição de novo regime jurídico remuneratório, após a conversão da conversão da URV, remonte a mais de 05 (cinco) anos da propositura da ação.
No caso, verifica-se que decorreram mais de 05 (cinco) anos entre a Lei Complementar 231 de 2005, que promoveu a reestruturação da carreira da Agravada e o ajuizamento da ação, ocorrido em 16/09/2015, de sorte que está prescrita a pretensão da Requerida, para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV.
A propósito, no mesmo sentido tem decidido a Turma Recursal Única desse Tribunal de Justiça. Verifica-se:
“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA DE URV – PERDA SALARIAL – RECURSO INOMINADO JULGADO MONOCRATICAMENTE – ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE RECOMPOSIÇÃO DE PERDAS SALARIAIS – MARCO INICIAL – LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – PRECEDENTES DO C. STF E STJ – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL VERIFICADA – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 561.836-RN, em sede de repercussão geral, fixou o entendimento de que a reestruturação da carreira faz cessar o direito ao recebimento das diferenças salariais decorrentes da URV. Assim, o marco inicial do prazo prescricional, para reclamar diferenças não recebidas nos 05 (cinco) anos anteriores à reestruturação, é a vigência da lei que reestrutura a carreira do servidor. Afora o citado precedente, o qual possui efeito obrigatório, nos termos do artigo 927 c/c artigo 928, ambos do Código de Processo Civil, a Turma Recursal Única dos Juizados Especiais de Mato Grosso editou o Enunciado Sumular no 11, com a seguinte redação: “O início do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada categoria de servidor público. (Embargos de Declaração do RE 561836/RN-STF).” As diferenças salariais pretendidas no presente caso encontram-se fulminadas pela prescrição, porquanto entre a data da publicação da lei que reestruturou a carreira e a data da distribuição da presente demanda houve o transcurso de prazo superior a 05 (cinco) anos. Decisão agravada mantida. Agravo interno desprovido. (N.U 1000661-75.2016.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 21/10/2021, Publicado no DJE 25/10/2021). (Grifou-se)
Diante desse cenário, entendido que a data da lei que reestruturou a carreira e o regime remuneratório do servidor é o termo a quo para o início do prazo prescricional, e uma vez decorrido o lapso de 05 (cinco) anos, sem que tenha sido promovida a respectiva ação de cobrança, alternativa não resta senão o reconhecimento da prescrição e o consequente provimento do recurso.
Diante do exposto, em sede de juízo de retratação, dou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso para declarar a ocorrência da prescrição de fundo de direito.
Intimem-se
Cumpra-se.
Cuiabá, 11 de abril de 2022.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado